Tribunal: TJES
Processo: 0000763-91.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000763-91.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OSIMAR ROCHA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000763-91.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: OSIMAR ROCHA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO
33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06,
C/C O ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI ANTIDROGAS
–
DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO -
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS
PRETENDIDA P
ELO
R
ECORRENTE
–
IMPOSSIBILIDADE
– QUANTIDADE
E VARIEDADE
DE ENTORPECENTES
–
RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS -
APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
Demonstrado nos autos que a traficância era exercida com emprego de arma de fogo, correta a manutenção da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei Antidrogas. 2
.

Descabida a
aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006
quando
verificada a quantidade
e variedade
de drogas apreendidas
em poder do acusado, além da comprovação de que o mesmo fazia da traficância seu modo de vida
3. Circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa que já foram reconhecidas em favor do réu na sentença condenatória. 4. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000763-91.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: OSIMAR ROCHA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
OSIMAR ROCHA COSTA
,

por encontrar
-se irresignado
com a sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva esta
tal para condenar o recorrente como incurso nas penas do artigo 33 c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei Antidrogas, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 1000 (mil) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 09 de março de 2022,
o denunciado
trazia consig
o
50 (cinquenta) pedras de crack e 06 (seis) buchas de maconha, enquanto
seu comparsa Luiz Felipe Gregório de Souza
trazia consig
o
26 (vinte e seis) pedras de crack, para posterior entrega e o consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais,
a defesa do réu almeja
o decote da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei Antidrogas
.
Requer ainda,
a aplicação
da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06
em seu patamar máximo,
com a consequente alteração do regime prisional imposto e
o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão
espontânea e da menoridade.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
Márcia Jacobsen
, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls.
45/46, e laudo de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 124/129
.

V
olmar Rodrigues Lima e Nielton Zanetti dos Santos, policiais militares que participaram da diligência policial que culminou na prisão do réu, asseveraram que o denunciado e seu comparsa utilizavam uma residência aparentemente abandonada para abrigo, sendo que em seu interior foi encontrada a arma
de fogo e munições
, conforme auto de apreensão de fls. 16/17.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente qu
e o acusado
na prática da traficância utilizou-se de arma de fogo para a garantia da sua conduta criminosa, não havendo, assim, espaço para o decote da majorante pretendida pela defesa.

Neste sentido:

3. Comprovado que o crime de associação para o tráfico era praticado com o emprego habitual de armas de fogo, tendo eventualmente atingido, como vítima, adolescente, correta a incidência das causas de aumento de pena (artigo 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas. Fração adequada. 4. Pena de multa que atende às circunstâncias judicais (artigo 59 do CP) e à situação econômica do réu. (TJES, Classe: Apelação, 45140019022, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018)”.

Adiante,
o acusado
almeja
a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06,
em seu patamar máximo
.

Neste ponto, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado,
deve ser indeferido o pleito em razão da
nítida demonstração de que o réu se dedicava às atividades criminosas. A este respeito, como bem destacou o probo magistrado,
“é
incabível a minorante do §4 do art. 33 da Lei n. 11.343/06 já que restou evidenciado que os denunciados dedicavam-se, habitualmente, à traficância. Tal constatação se extrai do largo histórico de atos infracionais análogos ao tráfico de ambos os réus e, também, pelo fato de terem eles sido capturados em local de intensa traficância, além de terem acesso à arma de fogo que era conjunta
m
ente utilizada pelos traficantes para a defesa do território”.

Soma-se a isso, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendida em poder do recorrente.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE 624 KG DE MACONHA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PAUTADA NA QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial n.º 1.773.834/ES, de minha relatoria (DJe 19/12/2018), esta Sexta Turma decidiu que a elevada quantidade de drogas apreendida pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, comportando, todavia, prova em sentido contrário. 2. A propósito: "A apreensão de elevada quantidade de estupefacientes demonstrada a dedicação do agente ao tráfico, devendo ser afastada a causa de diminuição especial descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, decorrente da apreensão de 41g de maconha e 270,01g de cocaína" (AgRg no HC 479.992/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 22/08/2019). 3. No caso em tela, a sentença, mantida pela Corte de origem, ao negar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, destacou a "grande quantidade de droga, cerca de 624 quilos de maconha". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 485.238/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019)”.

Por fim, consigno que as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade já foram devidamente reconhecidas na sentença condenatória em favor do sentenciado. (fls.158).

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.